Tribunal: STF
Processo: ACO 1732
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-12
Data de publicação: 2017-05-12

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Financeiro. Agravo em ação cível originária. Necessidade de julgamento da tomada de contas especial antes da inscrição do Estado nos cadastros federais de inadimplentes. Precedentes.



    1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que viola o postulado do devido processo legal a inscrição do Estado nos cadastros federais de inadimplentes sem a prévia tomada de contas especial. Precedentes.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.